Tribunal: TJDFT
Processo: 0738796-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Penal. Embargos de declaração. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sua condenação pelo crime do art. 349-A do CP à pena de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto. A parte embargante alega omissão na manutenção da pena fixada na sentença recorrida, sob argumento de que desfundamentado acórdão embargado. Defende haver contradição no acórdão acerca da tentativa, sob argumento de que o réu foi flagrado com os equipamentos ainda durante a revista, motivo pelo qual o crime não teria se consumado. Aduz violação dos arts. 5o, caput e § 2o, da Constituição Federal por suposta ofensa ao princípio da subsidiariedade (ID 65903744). 1.1. Parecer do MPDFT pela rejeição dos embargos (ID 66654662).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões ou contradição que justifiquem a reforma do julgado.
III. Razões de decidir
3. No que tange à alegada omissão quanto à dosimetria da pena, o acórdão embargado está assim fundamentado: “(...) Na análise das circunstâncias judiciais para individualização da pena, observa-se que foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes (o réu é multirreincidente com quatro condenações transitadas em julgado, duas das quais usadas para exame desfavorável dos antecedentes), razão pela qual a pena base foi elevada proporcionalmente em 3 (três) meses. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi majorada em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias e, na última fase, à míngua de causas de aumento e de diminuição, a pena foi fixada em definitivo nesse patamar.” Destaca-se que a jurisprudência é firme no sentido de que a fixação da pena na primeira fase não se submete a um critério matemático, inserindo-se no Juízo de discricionariedade motivado do julgador (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019), motivo pelo qual não se verifica omissão no acórdão embargado.
4. Quanto à alegação de contradição acerca da tentativa, o acórdão está assim fundamentado: “Trata-se de crime consumado, e não tentado, o ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, se o agente é flagrado portando consigo aparelho telefônico, dentro das dependências do presídio, em local destinado à revista de detentos”.
5. No que pertine à alegada omissão dos dispositivos constitucionais supostamente violados, verifica-se tratar-se de inovação recursal, porquanto, como bem consignado no parecer do MPDFT, “A tese da suposta inconstitucionalidade sequer foi ventilada na Apelação interposta (Vide ID: 6300515), (...), restando, portanto, preclusa.”
6. Destaca-se, por oportuno, que o ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações articuladas pelas partes, mas apenas em relação às questões que possam infirmar as conclusões adotadas na instância de origem.
7. Assim as omissões e contradição apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
8. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
9. Embargos rejeitados.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95; CPC, Art. 485.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.